Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MINEO - CPF: 363.987.649-00 (AGRAVADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. MULTA CONTRATUAL DE 10%. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. NATUREZA DE MERO INCIDENTE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Primavera Comércio de Peças e Máquinas Usadas EIRELI contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Obrigação de Entrega de Coisa Certa no 1009389-63.2021.8.11.0037, ajuizada por Pedro Paulo Mineo. O juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação ao excesso de execução, determinando a incidência de juros e correção monetária apenas a partir da citação, mas manteve a cobrança da multa contratual de 10% e indeferiu a condenação do exequente em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A cláusula penal prevista em contrato, ainda que contenha função coercitiva, possui igualmente natureza compensatória, servindo como pré-fixação das perdas e danos em caso de inadimplemento total ou parcial, conforme o art. 410 do Código Civil.

A multa contratual de 10%, estipulada para o inadimplemento de quaisquer obrigações contratuais, inclusive de entrega do bem, integra o pacto e vincula as partes, não podendo ser afastada unilateralmente.

O art. 809 do CPC assegura ao exequente o direito de receber, além do valor da coisa, perdas e danos; a cláusula penal contratual atua justamente como liquidação antecipada dessas perdas, devendo, portanto, ser mantida na conversão da execução.

A impugnação apresentada pela agravante consistiu em simples questionamento dos cálculos apresentados na conversão da execução, não se caracterizando como embargos ou defesa processual autônoma apta a gerar sucumbência.

A mera correção de valores, ainda que acolhida parcialmente, não configura sucumbência do exequente, pois decorre da adequação técnica dos cálculos e não de resistência processual relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula penal estipulada para o inadimplemento de obrigações contratuais tem natureza compensatória e subsiste na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

A mera impugnação aos cálculos apresentados na execução não enseja condenação em honorários advocatícios, por não configurar exercício de defesa processual autônoma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de Obrigação de Entrega de Coisa Certa no 10093896320218110037, ajuizada por PEDRO PAULO MINEO.

O Juízo singular acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela ora Agravante quanto ao excesso de execução, reconhecendo que os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir apenas a partir da citação, tendo em vista a inexistência de prazo contratual fixado para o cumprimento da obrigação de entrega. Contudo, manteve a cobrança da cláusula penal no percentual de 10% prevista contratualmente em caso de inadimplemento, bem como indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a multa contratual de 10% é inaplicável na conversão do rito para execução por quantia certa, pois possui natureza coercitiva vinculada à entrega do bem e não indenizatória, sendo indevida quando o credor opta por exigir o valor do objeto nos moldes do art. 809 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que o acolhimento parcial da impugnação ao excesso de execução caracteriza a sucumbência do exequente, o que atrai a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, calculados sobre o proveito econômico obtido.

Ao final, pleiteia a exclusão da multa de 10% da memória de cálculo da conversão da execução, bem como a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico decorrente do acolhimento parcial da impugnação.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 306447356.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos específicos: (i) a possibilidade de exclusão da multa contratual de 10% na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa; e (ii) a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação ao excesso de execução.

Da manutenção da multa contratual de 10% na conversão da execução

No que tange à multa contratual de 10% prevista no item 2.1 do contrato firmado entre as partes, a Agravante sustenta que esta possui natureza coercitiva, vinculada à entrega do bem, e não indenizatória, sendo indevida quando o credor opta por exigir o valor do objeto nos moldes do art. 809 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que a cláusula contratual que prevê a multa de 10% está assim redigida:

"
2.1. Na hipótese de inadimplemento de quaisquer das obrigações pactuadas, como a não efetivação do pagamento nas datas de vencimento e no valor constante do presente instrumento, ensejará o vencimento antecipado das parcelas de pagamento, com o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês, correção monetária pelo IGP-M da FGV, e no caso de sua extinção, o índice que vier a substituí-lo, e
multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da dívida
.
"

Da leitura da cláusula, depreende-se que a multa contratual foi estipulada para a hipótese de inadimplemento de quaisquer das obrigações pactuadas, não se restringindo apenas à obrigação de pagamento.

Assim, a multa é aplicável também ao inadimplemento da obrigação de entrega do bem pela vendedora, ora Agravante.

A questão central reside em determinar se, na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC, a multa contratual deve ser mantida ou excluída.

O art. 809 do CPC estabelece:

"Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos."

Ao contrário do que sustenta a Agravante, a multa contratual (cláusula penal) não possui apenas natureza coercitiva ou moratória, cuja função precípua é compelir o devedor a cumprir sua obrigação principal, sob pena de incorrer em sanção. Pelo contrário, sua essência e aplicação jurídica abrangem também a natureza compensatória.

Essa dimensão compensatória da multa contratual é fundamental, pois visa ressarcir o credor de forma prefixada e líquida pelos prejuízos e perdas efetivas decorrentes do inadimplemento total ou parcial da obrigação contratual. Em outras palavras, a cláusula penal compensatória serve como uma pré-avaliação das perdas e danos, desonerando o credor da difícil e demorada tarefa de provar o montante exato dos prejuízos sofridos em juízo.

Assim, ao ser acionada, a multa contratual compensatória substitui o cálculo das perdas e danos (art. 410 do Código Civil), garantindo ao credor uma indenização imediata e objetiva. Portanto, a tese de que a multa teria unicamente caráter de intimidação não se sustenta diante da função dúplice — coercitiva (moratória) e indenizatória (compensatória) — que lhe é atribuída pela doutrina e jurisprudência majoritárias, especialmente quando estabelecida para o caso de inexecução definitiva do contrato.

Trata-se de cláusula penal compensatória, prevista no art. 410 do Código Civil, que estabelece: "
Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação,
esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor
."

No caso em análise, a multa contratual de 10% foi expressamente estipulada pelas partes para a hipótese de inadimplemento de quaisquer das obrigações pactuadas, configurando manifestação inequívoca da autonomia da vontade das partes contratantes.

A cláusula penal, uma vez pactuada, integra o contrato e vincula as partes, não podendo ser afastada unilateralmente.

Ademais, o art. 809 do CPC prevê que o exequente tem direito a receber, além do valor da coisa, eventuais perdas e danos.

A multa contratual, nesse contexto, representa justamente uma pré-fixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, dispensando o credor de comprovar o prejuízo efetivamente sofrido.

Portanto, mostra-se descabida qualquer cogitação acerca da exclusão da multa contratual, porquanto esta restou expressamente estipulada pelas partes contratantes em caso de inadimplemento obrigacional.

A multa contratual representa uma pré-fixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, sendo devida na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Da não condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais

No que concerne ao pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da impugnação ao excesso de execução, a Agravante sustenta que o acolhimento parcial da impugnação caracteriza a sucumbência do exequente, o que atrai a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, calculados sobre o proveito econômico obtido.

O Juízo singular indeferiu o pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de que a manifestação apresentada pelo executado consistiu apenas na estimativa de valor nos termos do art. 809 do Código de Processo Civil, não se configurando como exercício efetivo de defesa na execução.

Com efeito, a manifestação apresentada pela Agravante não se tratou de embargos à execução, mas sim de uma impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Nesse contexto, a jurisprudência tem feito uma distinção entre a impugnação ao cumprimento de sentença, que é um incidente processual autônomo e pode gerar condenação em honorários advocatícios, e a mera impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente, que é um ato processual simples e não gera, por si só, condenação em honorários.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. REJEIÇÃO COM BASE EM SUPOSTA PRECLUSÃO. MERO ERRO DE CÁLCULO. ANATOCISMO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO QUE NÃO OFENDE A COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação a cálculos atualizados com base em valores corrigidos anteriormente, em execução fundada em nota promissória.

II. Questão em discussão:

2. Definir se o alegado erro de cálculo, caracterizado por anatocismo, está sujeito à preclusão; verificar se a base de cálculo deve ser o valor original do título e a incidência de juros e correção monetária; analisar o cabimento de honorários.

III. Razões de decidir:

3. O anatocismo configura mero erro de cálculo, não impedindo o instituto da coisa julgada a sua devida correção, conforme entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça.

4. Constatada capitalização indevida de juros e correção monetária, prática vedada por ausência de previsão legal ou contratual, impõe-se o refazimento do cálculo tomando como base o valor original da nota promissória, com atualização pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento.

5. Mera impugnação aos cálculos que não constitui incidente processual capaz de gerar condenação em ônus sucumbenciais, sendo inaplicável o Tema 410 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"Erro de cálculo que importe em anatocismo é matéria de ordem pública, corrigível a qualquer tempo, devendo a execução observar fielmente o título, não sendo devidos honorários advocatícios em mera impugnação aos cálculos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 786, 489, § 1o, IV, e 1.026; CTN, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AgInt no RMS 63.374/SE, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.578.555/PB, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025.

(N.U 1023179-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025)

No caso dos autos, a impugnação apresentada pela Agravante, denominada como "impugnação ao cálculo", não teve natureza de verdadeira defesa na execução, mas sim de mero incidente processual, questionando os valores apresentados pelo exequente na conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Ademais, o acolhimento parcial da impugnação pelo Juízo
a quo
, com a consequente redução do valor exequendo, não caracteriza a sucumbência do exequente a ponto de atrair a fixação de honorários advocatícios em favor da Agravante, pois se trata de mera adequação do cálculo aos parâmetros legais.

Portanto, revela-se impertinente a pretensão condenatória do exequente-embargado ao pagamento de honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico auferido pelo executado-embargante mediante a impugnação apresentada, considerando-se que a singela manifestação concernente à estimativa ofertada nos termos do art. 809 do Código de Processo Civil não se confunde nem se equipara ao exercício do direito de defesa na execução.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025